Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-81.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012777-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME - CNPJ: 12.378.859/0001-18 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME - CNPJ: 12.378.859/0001-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DA CDA – NÃO CABIMENTO - EXCLUSÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Pretende a Recorrente a anulação da CDA, em razão do pagamento do crédito tributário.

2- A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança.

3- Nos casos de ação anulatória de débito fiscal julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte autora, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre a dimensão econômica da causa, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3º, do CPC.

4-
As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

5- Recurso parcialmente provido apenas quanto aos honorários advocatícios, para fixar em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º, I, do artigo 85 do CPC, sentença retificada nos termos do apelo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012777-81.2018.8.11.0003

APELANTE:
SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Shopping Comercio de Ferro e Aço Eireli - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1012777-81.2018.8.11.0003, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente os pedidos iniciais para
declarar a inexigibilidade de parte do crédito tributário apontado na CDA nº 2018/764816, devendo ser subtraído do referido título os débitos reconhecidamente pagos, conforme discriminado na informação fiscal CGDA nº 033/2017, de 10-10-2017 (id. 10260814 da execução fiscal), desconsiderados, evidentemente, os créditos já prescritos (id. 10260814 da execução fiscal). - Execução Fiscal nº 1003592- 87.2016.8.11.0003.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Recorrente se insurge com relação ao montante fixado a título de honorários advocatícios e as custas processuais.

Esclarece que
não há justificativa para se invocar a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, ainda mais, como consignou a sentença, “em detrimento do escalamento pré-determinado no § 3º do mesmo disposto legal”, que é a norma cogente e específica para regular a fixação dos honorários sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública, que é o caso dos autos.

Alega que, mesmo que se admitisse a aplicação do referido § 8º do artigo 85 do CPC, devemos observar que, ao seu final, ele determina expressamente: “observando o disposto nos incisos do § 2º”. Por sua vez, esse § 2º reza: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Portanto, ao aplicar o § 8º do artigo 85 do CPC, o Magistrado a quo teria obrigatoriamente de ter fixado os honorários sucumbenciais em, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, que são plenamente conhecidos neste caso
.

Entende que, o Estado não está isento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. E conforme se observa nos Ids. 16676599 e 16676600, a Autora/Apelante teve de dispender o vultuoso montante de R$ 13.965,93 de custas iniciais para a propositura da presente demanda, o que deve lhe ser pago pelo Requerido/Apelado.

Dessa forma, requer o recebimento do recurso, com a reforma em parte da sentença hostilizada, fixando-se os honorários advocatícios aos patronos da Requerente/Apelante nos termos do inciso II do § 3º do artigo 85 do CPC (mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico) e condenando-o a pagar, também, as despesas antecipadas, notadamente as custas iniciais.

A certidão de Id. 16989280 atesta a tempestividade do recurso.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 16989292).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 29871959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Shopping Comercio de Ferro e Aço Eireli - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1012777-81.2018.8.11.0003, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente os pedidos iniciais para
declarar a inexigibilidade de parte do crédito tributário apontado na CDA nº 2018/764816, devendo ser subtraído do referido título os débitos reconhecidamente pagos, conforme discriminado na informação fiscal CGDA nº 033/2017, de 10-10-2017 (id. 10260814 da execução fiscal), desconsiderados, evidentemente, os créditos já prescritos (id. 10260814 da execução fiscal). - Execução Fiscal nº 1003592- 87.2016.8.11.0003.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Da remessa necessária

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, aduzindo, em síntese, que o Estado de Mato Grosso propôs a execução fiscal nº 1003592-87.2016.8.11.0003, em seu desfavor, visando o recebimento dos créditos tributários de ICMS estampados na Certidão de Dívida Ativa nº 201610414.

Informa que, apresentou exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, alegando o pagamento e requerendo a extinção de todo o crédito tributário exequendo e a consequente extinção da execução.

Assevera que, a Fazenda Pública Estadual reconheceu expressamente que houve o pagamento parcial do débito por parte da executada, ora autora, e afirmou que do elevadíssimo montante em cobrança incialmente remanesceu o saldo devedor de apenas R$ 161.358,96.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso juntou no feito executivo a CDA nº 20160414 cancelada. No entanto, maliciosamente, emitiu a CDA nº 2018764816, a qual replica os débitos da CDA cancelada em razão da admissão de pagamento (nº 20160414).

Alega que, a nova CDA (nº 2018764816) é nula, pois foram replicados nela os mesmos débitos da CDA anterior, sem qualquer dedução dos valores pagos e, conforme entendimento firmado pelo STJ, na hipótese de pagamento do crédito tributário antes da inscrição em dívida ativa a substituição de CDA não é permitida.

Requereu a concessão de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido na Certidão de Dívida Ativa nº 2018764816, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, e que o requerido se abstenha de realizar o protesto do referido título, até o julgamento da presente demanda e, ao final, a anulação do crédito tributário espelhado na Certidão de Dívida Ativa nº 2018764816.

A liminar foi deferida para suspender exigibilidade do crédito tributário atinente a CDA nº 2018764816, bem como para determinar que requerido se abstenha de promover o protesto da referida CDA e suspender os efeitos do protesto, caso tal título já tenha sido protestado (Id. 16989256).

Citado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo, sem apresentar contestação.

Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo
a quo
. Confira-se trecho da sentença:

(...) Logo, depreende-se que o Estado de Mato Grosso ao realizar os novos lançamentos desconsiderou o pagamento parcial dos créditos realizado pela empresa autora e já reconhecido pelo próprio fisco na informação fiscal GCDA nº 033/2017, anexada na execução fiscal nº 1003592-87.2016.8.11.0003 (id. 10260814), já que na nova planilha de crédito constam praticamente os mesmos fatos geradores cobrados na CDA cancelada. Por fim, anoto que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a necessidade de subtração de parte do crédito apontado na CDA, que pode ser feita mediante simples cálculo aritmético, não conduz à nulidade do título, mas à adequação do seu valor, com a retificação da Certidão da Dívida Ativa.

(...)

Assim, considerando que o fisco reconheceu que houve pagamento parcial do débito original no valor de R$ 440.640,65 e que o saldo remanescente, em outubro de 2017, era de R$ 161.358,96, a medida apropriada com relação a CDA nº 2018764816 é a retificação da dívida original e não o cancelamento do título.

(...)

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela empresa SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a inexigibilidade de parte do crédito tributário apontado na CDA nº 2018764816, devendo ser subtraído do referido título os débitos reconhecidamente pagos, conforme discriminado na informação fiscal CGDA nº 033/2017, de 10/10/2017 (id. 10260814 da execução fiscal), desconsiderados, evidentemente, os créditos já prescritos (id. 10260814 da execução fiscal).

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Conforme acima fundamentado, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. (...)

Analisado os documentos acostados, constata-se que a sentença não merece reparos.

Isso porque, consoante consulta aos autos da Execução Fiscal nº 1003592-87.2016.8.11.0003, constata-se que a Fazenda Pública objetivava a cobrança da CDA nº 201610414, no valor de R$ 1.148.745,16 (Um Milhão Cento e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos), referente ao Aviso de Cobrança II, nº 1605958, lavrado em 2-8-2016 e processo administrativo nº 156265/54/28/2016 (Id. 16989251).

A Recorrente opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso consignou que houve o pagamento de parte dos débitos (...)
havendo saldo devedor no valor de R$ 161.358,96, conforme informação anexa, pede-se a rejeição da presente exceção e o regular prosseguimento da execução até a plena satisfação da dívida.

Apesar disso, a execução retro mencionada foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso inscreveu novamente o débito em divida ativa, cuja CDA nº 2018764816, refere-se ao mesmo Aviso de Cobrança II nº 1605958-H, mesma data de lavratura, em 2-8-2016 e mesmo processo administrativo nº 156265/54/28/2016, no valor de R$ 1.015.865,84 (um milhão cinto e quinze mil reais oitenta e quatro centavos).

Desse modo, considerando que o mencionado débito já foi pago, parcialmente, consoante reconhecido pelo Estado de Mato Grosso acima mencionado e também pela Informação Fiscal GCDA Nº 033/2014, acostada na ação de execução mencionada, na qual o Fiscal de Tributos Estaduais informa que o contribuinte comprovou o pagamento do valor de R$ 440.640,65 (quatrocentos e quarenta mil seiscentos e quarenta reais sessenta e cinco centavos), permanecendo um saldo remanescente de R$ 161.358,96, imperioso é a retificação da CDA para abater o mencionado valor, sendo desnecessário o reconhecimento de nulidade do título, como bem pontuado pelo Juízo
a quo.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética,
sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCESSO. EXCLUSÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.115.501/SP. SÚMULA 83/STJ. AFERIÇÃO MATEMÁTICA DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO NO CADIN. OUTROS DÉBITOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2."Já foi firmada nesta Corte jurisprudência, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, segundo a regra do art. 543-C do CPC,
no qual se reconheceu a validade do prosseguimento da execução fiscal mesmo quando seja necessária a adequação da CDA, com a elaboração de novos cálculos aritméticos para a aferição do valor devido ao Fisco
"(AgRg no REsp 1.366.564/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013).

(...)

(STJ. AgRg no REsp 1428620 / PE. Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS. SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 10/2/2015. Data da Publicação/Fonte DJe: 19/2/2015). [Destaquei]

E, ainda, da jurisprudência:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, de modo que a execução poderá prosseguir para cobrança do saldo remanescente,
sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança
.

II.
Sendo assim, devidamente apurado o pagamento parcial do débito fiscal, não há comprometimento da liquidez e certeza da CDA por se tratar de parcela destacável do débito exequendo
.

III. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 - AC: 00200494320084036182 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 5/9/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial, DATA:13/9/2017). [Destaquei]

Sendo assim, devidamente apurado o pagamento parcial do débito fiscal, não há comprometimento da liquidez e certeza da CDA por se tratar de parcela destacável do débito exequendo, consoante consignando na sentença (...)
considerando que o fisco reconheceu que houve pagamento parcial do débito original no valor de
R$ 440.640,65
e que o saldo remanescente, em outubro de 2017, era de R$ 161.358,96, a medida apropriada com relação a CDA nº 2018764816 é a retificação da dívida original e não o cancelamento do título.

Portanto, a ratificação da sentença, nessa parte, é medida impositiva.

Do recurso de apelação

Em suas razões recursais, a Recorrente se insurge com relação ao montante fixado a título de honorários advocatícios e as custas processuais.

No caso, o Magistrado de Primeiro Grau
condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual prevê que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa ou do proveito econômico obtido, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

No presente caso, verifica-se que o valor dado a causa é
R$ 1.015.865,84 (um milhão cinto e quinze mil reais oitenta e quatro centavos); todavia, o proveito econômico obtido decorre da exclusão da CDA, do valor já quitado pela Recorrente, de R$ 440.640,65 (quatrocentos e quarenta mil reais seiscentos e quarenta reais sessenta e cinco centavos).

Acerca da matéria, o STJ, em recente decisão, decidiu que, nos casos de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado, essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte autora,
de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre a dimensão econômica da causa, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. "A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V" (AgInt no AREsp 1.594.244/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/06/2020).

3.
Hipótese em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para afastar o excesso de execução referente ao índice de juros moratórios utilizado, o qual foi declarado inconstitucional pelas instâncias de origem,
de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico alcançado em prol de seu constituinte (§ 3º), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8º).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1848563/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 17/9/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º).

3. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 6/4/2021). [Destaquei]

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º, I, do artigo retro mencionado, considerando que o proveito econômico não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, levando, ainda, em apreço
o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa

Por fim, não assiste razão à Recorrente quanto ao pagamento das
custas
processuais, porquanto tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado
de
Mato

Grosso
dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença, apenas quanto aos honorários advocatícios, para fixar em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º, I, do artigo 85 do CPC.

Em reexame necessário,
RETIFICO em parte a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021